Tribunal: TJDFT
Processo: 0703679-02.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703679-02.2022.8.07.0009 RECORRENTE: ALESSANDRO RIBEIRO DE SOUSA RECORRIDO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA PORTABILIDADE. CONTRATO FIRMADO COM TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente em parte ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral, declarando a nulidade de contrato firmado entre o autor e empresa de consultoria, com condenação à restituição de valores. O pedido foi julgado improcedente em relação ao banco réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o banco réu deve ser responsabilizado objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro, sob a alegação de portabilidade de crédito, e se é cabível a condenação por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, nos termos do art. 14. 4. O autor foi vítima de fraude praticada por terceiro que se passou por correspondente bancário, induzindo-o a contratar novo empréstimo e transferir os valores recebidos. 5. O contrato firmado com a empresa de consultoria previa a transferência integral do valor do empréstimo para conta de terceiro, sob promessa de quitação de dívida anterior com redução de parcelas, o que não se concretizou. 6. Não há prova de que o banco réu tenha concorrido para a prática do ato fraudulento, tampouco que tenha autorizado ou participado da contratação com a empresa de consultoria. 7. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige a presença de conduta, dano e nexo causal, inexistente no caso concreto, diante da culpa exclusiva do consumidor. 8. A jurisprudência do TJDFT afasta a responsabilidade da instituição financeira quando demonstrada a contratação regular e a inexistência de vínculo com o agente fraudador. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira não responde por fraude praticada por terceiro quando ausente nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo consumidor. 2. A culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, 14 e § 3o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Resolução CMN n. 5.057/2022, arts. 5o a 8o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0736370-93.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 21/2/2024, DJE 5/3/2024; TJDFT, APC n. 0739668-30.2021.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 22/2/2024, DJE 27/2/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 422 do Código Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido restringiu a análise do negócio jurídico a um único instrumento (“Instrumento Particular de Transação de Direitos”), desconsiderando a fase pré-contratual e a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, pois a fraude teria se iniciado na abordagem feita por preposto da INSIDE CONSULTORIA, que se apresentou como correspondente bancário do recorrido; b) artigos 14 e 34, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a decisão aplicou indevidamente a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, quando, na realidade, a fraude foi praticada por correspondente bancário vinculado ao recorrido, caracterizando fortuito interno e ensejando responsabilidade objetiva e solidária da instituição financeira. Articula, ainda, afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJDFT. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa, e que as publicações sejam feiras em nome da advogada SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, OAB/PE 28.490 e OAB/DF 82.665. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 422 do CC, e 14 e 34, ambos do CDC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório e contratual dos autos, procedimentos vedados pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Também não deve prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, e ao dissenso pretoriano invocado, pois, segundo a Corte Superior, “o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência, por analogia, da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.137.960/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Ademais, “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ”. (REsp n. 2.226.350/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025). Outrossim, quanto pedido da parte recorrida de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome da advogada SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, OAB/PE 28.490 e OAB/DF 82.665, conforme solicitado no ID 79637733. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N